Tribunal: TJSP
Processo: 1002968-51.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação indenizatória. Causa de pedir calcada em vícios construtivos na instalação das tubulações de gás do empreendimento, devidamente constatados em prova pericial produzida no bojo de ação proposta pelo condomínio em face da construtora. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Vício construtivo que ocasionou vazamentos e suspensão no

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação indenizatória. Causa de pedir calcada em vícios construtivos na instalação das tubulações de gás do empreendimento, devidamente constatados em prova pericial produzida no bojo de ação proposta pelo condomínio em face da construtora. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Vício construtivo que ocasionou vazamentos e suspensão no fornecimento de gás, inviabilizando a plena utilização do imóvel, além de colocar em risco a saúde e integridade física da adquirente. Abalo moral indenizável verificado. Situação que extrapola o mero aborrecimento. Quantum indenizatório bem arbitrado na origem em R$6.000,00. Sentença mantida. Recursos desprovidos.